Tribunal: TJDFT
Processo: 0752220-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Termo inicial. Excesso de execução. Juros de mora e correção monetária. Taxa selic. Dilação probatória. Inadequação da via eleita. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu em parte a exceção de pré-executividade apenas para reconhecer o caráter confiscatório da multa e reduzi-la para 100% do valor do tributo, rejeitando as alegações de prescrição intercorrente e de excesso de execução relativo aos juros de mora e à correção monetária. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente e a inadequação dos índices de atualização do débito, ao argumento de que deveria ser observada a taxa Selic.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz da sistemática do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e do precedente vinculante do STJ; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução por suposta adoção indevida de juros de mora e correção monetária pode ser apreciada em exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e para questões de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória.
4. A sistemática da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a delimitação precisa dos marcos legais de suspensão e fluência do prazo prescricional, conforme as teses firmadas pelo STJ nos Temas 566 e 571.
5. O reconhecimento da prescrição intercorrente sem observância das balizas definidas no precedente vinculante encontra óbice no dever de fundamentação qualificada e de observância dos precedentes obrigatórios.
6. A ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis constitui marco relevante para a contagem automática da suspensão e do prazo prescricional, não bastando, por si só, a anterior citação postal da pessoa jurídica executada. Ademais, a definição da data efetiva em que houve ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis não pode ser revista em exceção de pré-executividade quando a controvérsia não se resolve de plano e demanda exame aprofundado do iter processual.
7. A alegação de excesso de execução por aplicação incorreta de juros de mora e correção monetária não se enquadra, em regra, nas hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade, porque exige análise complexa e produção de cálculos.
8. A apuração de eventual desconformidade entre os índices aplicados ao débito e a taxa SELIC, inclusive à luz do Tema 1.062 do STf, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803; art. 927, III; art. 1.036 e seguintes; art. 489, § 1o, VI. LEF, art. 40, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; art. 3o. LINDB, art. 20, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp no 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2021; AgInt nos EDcl no AREsp no 918.175/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.08.2018; REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; Temas 566/571; AREsp no 2.986.011/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025. TJDFT. AGI 0716784-39.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13.09.2023; AGI 0710245-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.06.2025; AGI 0739896-08.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 06.04.2022.